Tribunal: TJSP
Processo: 1134238-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor foi descredenciado da plataforma da Requerida sob fundamentação genérica ("fraude no cadastro") – Não comprovada a violação aos termos da plataforma – Ausente a rescisão motivada – Caracterizado o dano material (lucro cessante) – Configurado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor foi descredenciado da plataforma da Requerida sob fundamentação genérica ("fraude no cadastro") – Não comprovada a violação aos termos da plataforma – Ausente a rescisão motivada – Caracterizado o dano material (lucro cessante) – Configurado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar o restabelecimento da conta de usuário do Autor na plataforma (no prazo de 15 dias), para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de um salário mínimo "desde o bloqueio indevido até o restabelecimento do acesso" e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Diminuto o valor da indenização por lucros cessantes (que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença) – Excessivo o valor da indenização por danos morais – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) pelo período compreendido entre a data do descredenciamento do Autor até a efetiva reativação do cadastro, no valor correspondente à média mensal dos rendimentos do Autor na plataforma nos três meses anteriores ao bloqueio da conta (com apuração em fase de liquidação de sentença), com a dedução de 30% dos valores brutos recebidos pelo Autor, a título de despesas operacionais relativas à atividade de motorista de aplicativo, mas limitada à quantia mensal de R$ 2.800,00 (nos termos do pedido inicial), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidos, no mais, os termos da sentença